Tribunal: STF
Processo: RHC 51581
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
NÃO HAVENDO OU NÃO SE ENCONTRANDO PRESENTE, NA SEDE DO JUÍZO,
ADVOGADO OU PROVISIONADO, PODE O JUIZ, EM PROCESSO CRIMINAL,
DESIGNAR QUALQUER CIDADAO APTO PARA DEFENSOR DO RÉU (ART. 75 E
PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 4.215/63). RECURSO DE HABEAS-CORPUS NÃO
PROVIDO.